Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706292-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, WELLINGTON GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – ME em desfavor da decisão de ID 20406961, que anulou o julgamento do agravo de instrumento, em virtude de o patrono da parte agravada não ter sido intimado para tal mister. O recorrente alega, em síntese, que não deveria ter sido anulado o referido julgamento, porque, embora não tenha sido intimado para tal ato judicial, o referido patrono apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, o que indicaria a sua ciência sobre a matéria discutida na instância revisora. Afirma que a intimação do julgamento era desnecessária, porque não autorizada a realização de sustentação oral à espécie. Entende que deveria apenas ser republicado o referido acórdão. Contrarrazões no ID 21023327. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão a ser corrigida pela via dos embargos de declaração. No caso dos autos, a doutrina e a jurisprudência desta Corte coadunam o entendimento que a norma do art. 272, §2o, do CPC, é de caráter cogente, assim, "sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados". Por conseguinte, impositiva a anulação do referido julgamento, sob pena de cercear o direito de defesa da parte agravada, ainda que não pudesse ser realizada a sustentação oral na Sessão de Julgamento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. PAUTA. SESSÃO DE JULGAMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA RECORRIDA. ADVOGADA EM CAUSA PRÓPRIA. PROFISSIONAL ESTRANHO À SUA REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ART. 272, § 2o, DO CPC/2015. 1. À luz do que expressamente dispõe o § 2o do art. 272 do Código de Processo Civil de 2015, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é nula a intimação quando não observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. Tal nulidade, de natureza relativa, deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte comparecer aos autos. 3. No caso, a intimação da data da sessão de julgamento de que resultou o provimento, por unanimidade, do recurso especial interposto em desfavor dos interesses da ora embargante, não observou a existência de pretérito pedido para que suas futuras intimações fossem realizadas em seu nome, pois passaria a atuar em causa própria. 4. Embargos de declaração de Antonieta Maria de Carvalho Almeida Prado acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do acórdão de fls. 3.668/3.686 (eSTJ) e DETERMINAR A REINCLUSÃO DO RECURSO ESPECIAL EM PAUTA PARA NOVO JULGAMENTO, AGORA COM A CORRETA INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE. Embargos de declaração do espólio de José Roberto Barboza de Vilhena prejudicados. (STJ - EDcl no REsp: 1608424 SP 2016/0119728-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017) Destarte, evidencia-se nítida intenção que o embargante pretende conferir efeitos infringentes em manejo processual de cunho integrativo, devendo este debate ser discutido em recurso apropriado. Outrossim, não se denota que o recurso em tela tem caráter protelatório, que autorizaria a aplicação de multa, porque o recorrente é o próprio credor que é o interessado para que o julgamento seja realizado o mais rápido possível. De fato, o rápido processamento do recurso de agravo de julgamento neste Colegiado e o fato de o feito já se encontrar maduro para julgamento são motivos hábeis a aconselhar a parte interessada a não interpor recurso que atrapalhe o seu próprio direito material, almejado nessa seara. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. P.I. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora